Tribunal: TJMT
Processo: 1048489-47.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048489-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES PEREIRA ARANTES - CPF: 362.952.301-30 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – PRAZO RAZOÁVEL NÃO RESPEITADO – PAGAMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO.

N
ão ficando evidenciado o interesse de agir para a propositura da presente ação cautelar de exibição de documentos, dada a ausência de prazo razoável para o atendimento do requerimento administrativo, bem como a falta de pagamento da respectiva taxa devida pela segunda via contratual, o feito deve ser extinto
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação e exibição de documento que lhe move apelada, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários arbitrados em R$2.000,00.

Inconformado, argui o apelante a falta de interesse de agir, uma vez que a apelada não logrou demonstrar a negativa do banco fornecer o documento. Assevera que ausentes as provas do pedido administrativo acompanhado das taxas, o feito deve ser extinto. Subsidiariamente, formula pela redução dos honorários.

A apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 128331671).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria de Lourdes Pereira Arantes requereu em juízo que o Banco do Brasil S.A., apresentasse as cópias de contrato de empréstimo consignando entabulado entre as partes.

Devidamente citado, o banco apresentou defesa e, após, arrolou cópia do contrato do empréstimo firmado entre as partes (id. 128331660).

Diante disso, o d. magistrado julgou procedente a pretensão, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários arbitrados em R$2.000,00 (id. 128331665).

Irresignado, argui o apelante a falta de interesse de agir, uma vez que a apelada não logrou demonstrar a negativa do banco fornecer o documento. Assevera que ausentes as provas do pedido administrativo acompanhado das taxas, o feito deve ser extinto. Subsidiariamente, formula pela redução dos honorários.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões.

A princípio, mister

se faz constar que
nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, dando cumprimento ao decido pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, em sede de recurso repetitivo, assim ementado,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014 – negritei)

Dito isso,
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso à cópia ou segunda via de contratos firmados com o banco apelante,
o autor deve
, necessariamente,
comprovar que requereu os documentos de forma administrativa e que procedeu ao pagamento para custeio do respectivo serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, além da comprovação de que teve seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Compulsando os autos de origem verifico que o pedido administrativo foi encaminhado pelo apelado em 29.09.20 e a ação proposta em 07.10.2020,

o que evidencia a ausência de prazo razoável para a entrega dos documentos.

Assim, tenho que assiste razão ao apelante pois, n
ão ficou evidenciado o interesse de agir para a propositura da presente ação cautelar de exibição de documentos, dada a ausência de prazo razoável para o atendimento do requerimento administrativo, bem como a falta de pagamento da respectiva taxa devida pela segunda via contratual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. MEIO IDÔNEO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Para efeitos do art. 543-C do CPC [1973], firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (REsp n. 1.349.453/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o e-mail encaminhado ao réu era inidôneo para preencher o requisito para ajuizamento de cautelar de exibição de documentos, notadamente, o prévio pedido administrativo. Alterar tal fundamento é inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1044068/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART.557, CAPUT, DO CPC/73 COM A EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO NA ORIGEM, NOS TERMOS § 3º, DO ARTIGO 267, E SEUS INCISOS IV E VI, do CPC/73 – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INTERESSE – DESACOLHIMENTO - PRETENSÃO CONTRÁRIA À ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ E DA CORTE – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão monocrática nega seguimento a recurso cuja pretensão é dissonante da jurisprudência do STJ, tirada sob o Rito dos Recursos Repetitivos (art.543-C, do CPC/73), segundo a qual “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” (REsp 1349453/MS).
Se, ao ajuizar a medida cautelar exibitória, a parte autora deixa de comprovar o prévio requerimento administrativo junto ao banco e o recibo de pagamento da taxa respectiva segundo as normatizações da autoridade monetária nacional, resta nítida a carência da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como de interesse processual, nos termos dos incisos IV e VI do art.267 do CPC/73.
Em tal hipótese, deve a ação originária ser extinta de ofício, nos termos do § 3º do art.267 do CPC/73, aplicando-se, para isso, o efeito translativo do recurso, que permite ao juízo ad quem conhecer matérias de ordem pública, ainda que não ventiladas no recurso.” (N.U 0182831-14.2015.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) (destaquei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma da
decisum
objurgado para reformar a sentença e julgar extinto o feito com base no art. 485, inc. VI, do CPC, invertendo o ônus da sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022